Tribunal: TJMT
Processo: 1006452-37.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006452-37.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA PENHA DE ARRUDA - CPF: 766.216.859-04 (APELANTE), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), YASMIN MARTINS DE CARVALHO - CPF: 029.979.411-30 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA CARNEIRO ABBEGG - CPF: 016.095.659-59 (APELANTE), KATIANA SIGNOR PINTO RIBEIRO - CPF: 902.914.090-91 (APELANTE), JANINE DAIANE POOTER - CPF: 040.083.371-99 (APELANTE), ANGELA ALVES DA SILVA - CPF: 313.664.048-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR ÀQUELE PARA O QUAL INGRESSOU NA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE N.° 43, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula Vinculante n.° 43, do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

2. Na hipótese, as servidoras pleiteiam o enquadramento em cargo público de nível superior, sob a alegação de equivalência de atribuições e apresentação de diploma após a posse, o que se mostra inadmissível, sem a realização de concurso público, tendo em vista que foram investidas em cargo para o qual se exigia ensino médio.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
, interposto por SANDRA APARECIDA PENHA DE ARRUDA E OUTROS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1006452-37.2022.811.0040, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 201855197):

“
Vistos etc.,

Cuida-se de ação ordinária em que se pretende anulação de ato administrativo, e obrigação de fazer, consistente no enquadramento das requerentes a cargo de nível superior (professoras de desenvolvimento infantil), com a invalidação do reenquadramento efetivado pelo MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, que em razão de extinção do cargo primevo, o fez no cargo de técnicas administrativas educacionais (nível médio).

Em sede de contestação, o Município réu, em compêndio, argumenta que o cargo primitivo não exigia para o seu ingresso o nível superior, com natureza jurídica de cargo técnico.

Impugnada a contestação, vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, dado que não há a necessidade de produção de outras provas.

Nota-se que o cerne da celeuma cinge na análise do fato de em edital do concurso público, classificado expressamente como de nível técnico (médio), a exigência de ingresso em determinado ano de curso superior (à partir do segundo ano) faz com que o reenquadramento questionado seja ilegal.

Destarte, o desate do mérito passa necessariamente pela conclusão de que se, no ato de enquadramento, a formação de nível superior é requisito para acesso ao cargo, não bastando apenas ser o candidato ou servidor portador de diploma de nível superior.

Nesse ponto, não se faz análise que se relaciona às atribuições da carreira administrativa ao nível superior, quando, na verdade, a análise a ser feita é no sentido de se é ou não necessário o nível superior para ingresso no cargo, sendo a resposta, no caso, negativa, até porque caso contrário, nula seria a exigência do edital, sendo que não há pleito em tal sentido, tampouco se trata o caso de candidato preterido em virtude da exigência, ou de informação sobre exigência de que o candidato completasse o curso para se tornar estável.

Para dar azo a tese, colaciono o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLIC
O. ANISTIADO. RETORNO AO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REENQUADRAMENTO DO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR PARA O NÍVEL MÉDIO. DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
OFENSA AO ART. 37, II, DA CF/88. SÚMULA 685/STF. 1. Hipótese em que o impetrante, antes empregado do extinto Banco Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC, retornou aos quadros da Administração Pública, em razão da anistia concedida com amparo na Lei n. 8.878/94, insurgindo-se, neste mandamus, contra o ato do Ministério da Agricultura, que determinou o rebaixamento/enquadramento do cargo por ele ocupado, de nível superior, para o nível médio, ao fundamento de que a carreira administrativa do extinto BNCC, antes da demissão, não exigia nível superior para o seu ingresso.
2. O que importa no ato de enquadramento é se a formação de nível superior é requisito para acesso ao cargo, não bastando apenas ser portador de diploma de nível superior. Nesse ponto, confunde-se o impetrante, uma vez que relaciona as atribuições da carreira administrativa ao nível superior, quando, na verdade, a análise a ser feita é no sentido de se é ou não necessário o nível superior para ingresso no cargo
.
3. Em situação análoga à ora em discussão, a jurisprudência da Primeira Seção deste Tribunal fixou-se no sentido de considerar que a transposição de cargos é admitida apenas para o cargo de mesmo nível, de forma que os ocupantes de cargos ou empregos de nível superior seriam transpostos para categoria correspondente, e os ocupantes de cargos ou empregos de nível médio, ainda que portadores de diploma de nível superior, para categoria de nível médio
( AC 0033285-23.2008.4.01.3400 / DF, Rel. JUIZ FEDERAL EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 30/06/2016; AC 0032833-81.2006.4.01.3400 / DF, Rel. JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 16/06/2016). 4.
Considerando que o impetrante não era titular de cargo de nível superior, não se reveste de ilegalidade o ato apontado como coator, de modo que não faz jus a permanência no cargo de nível superior, mormente se analisada a questão sob o prisma do art. 37, II, da CF/88, até porque são inconstitucionais, segundo a orientação jurisprudencial sumulada sob o número 685 do Supremo Tribunal Federal, as modalidades de provimento de cargo público - tais como ascensão, reclassificação e transposição - que caracterizem nova investidura em cargo, não integrante da carreira do servidor, sem o cumprimento da exigência de submissão à prévia aprovação em concurso público
. 5. Apelação desprovida. (TRF-1 - AMS: 00773157020134013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento
: 12/02/2020, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27/02/2020) – grifamos.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, CONDENO as autoras ao pagamento das custas e honorários de sucumbência na razão de R$3.000,00, ficando suspensa a cobrança, nos termos do CPC, pois deferidos os benefícios da AJG.

Sorriso/MT, em 16 de novembro de 2023.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, asseverando que o indeferimento da prova requerida pela parte e que se mostre indispensável para provar o fato constitutivo de seu direito afronta ao exercício da ampla defesa.

Afiança, nesse contexto, que
“
as apelantes requereram a produção de prova documental (para exibição das provas aplicadas), testemunhal (para esclarecer qual a função/tarefas efetivamente desempenhadas), o depoimento pessoal (para comprovar o exercício da função de professoras) e pericial (para comprovar a equivalência dos concursos)
”. Todavia, o magistrado singular julgou antecipadamente a ação, por entender desnecessária a produção de provas.

Argumenta, outrossim, que a prova pericial requerida presta-se justamente para comprovar a equivalência dos concursos, que demanda conhecimento especializado.

No mérito, aduz que o cargo de monitor do CEMEI não é de nível médio, pois o edital do concurso exigia que os candidatos estivessem cursando o 2o ano de graduação em Pedagogia, com habilitação para educação infantil.

Pontua que
“
o enquadramento objeto da discussão é que não observou o nível de cargos, visto que para o cargo de TDI (Técnico em Desenvolvimento Infantil) o nível é médio, enquanto o concurso prestado pelas apelantes exigia nível superior. De modo que, as apelantes que inicialmente prestaram concurso de nível superior, cujo concluíram a formação ainda no período de estágio probatório, para atuar especificamente nos quadros da educação, se viram realocadas para o PCCR (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração) da área administrativa em nível técnico, ou seja, cargo de nível médio e alheio ao trabalho em sala de aula
”.

Consigna, ademais, que o magistrado singular
“
desconsiderou totalmente as teses de desvio de função e violação aos princípios constitucionais de isonomia, legalidade e eficiência que embasaram a pretensão de reconhecimento da ilegalidade do já praticado ato de enquadramento das apelantes
”.

Ressalta, nessa conjuntura, as servidoras desempenham função equivalente às de um professor, de movo que o seu enquadramento em cargo de nível médio e na área administrativa configura desvio de função.

Afirma que o Parecer n.° 07/2011 do CNE expõe que
“
não há óbice para o enquadramento para o cargo de professor de desenvolvimento infantil
”,
bem como que

“
conforme exposto no citado parecer, “no julgamento das ADIN 1.591 e 2.713, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o aproveitamento de ocupantes de cargos extintos nos recém-criados não viola a exigência da prévia aprovação em concurso público, desde que haja uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, além de compatibilidade funcional e remuneratória e equivalência dos requisitos exigidos em concurso
”.

Por essas razões, requer (ID. 201855199):

“
a) o recebimento e conhecimento do presente recurso de apelação, determinando seu devido processamento, visto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade;

b) o recebimento da apelação no seu duplo efeito, suspensivo e devolutivo, conforme os art. 1.012 e 1.013 do CPC, respectivamente;

c) o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide em detrimento dos pedidos de produção de provas, de modo a anular a sentença proferida nos autos de origem, devendo o processo retornar sua instrução regular, com superveniente sentença;

d) caso superada a preliminar, o provimento do recurso com o fim de reformar a sentença de primeiro grau, que desconsiderou os fundamentos apresentados nos autos relativos ao desvio de função e violação aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade e eficiência, para:

i. declarar inválido o ato de enquadramento das apelantes como técnicas administrativas, visto que o ato administrativo se encontra maculado por vícios de legalidade, mediante violação dos princípios de isonomia e eficiência, previstos constitucionalmente, autorizando assim o controle judicial do ato;

ii. determinar que o apelado proceda ao enquadramento das apelantes ao cargo de professoras de desenvolvimento infantil, pois elas se submeteram a prévio concurso público, bem como desempenharam atribuições idênticas e com a necessária qualificação ao cargo de professora – em evidente desvio de função – pelo que não encontra óbice o enquadramento como professoras de desenvolvimento infantil;

e) a inversão dos ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao adimplemento integral destes, na forma do art. 85 do CPC”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A

Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito recursa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses do artigo 178, do CPC (ID. 209437150).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”, interposto por SANDRA APARECIDA PENHA DE ARRUDA E OUTROS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1006452-37.2022.811.0040, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que as servidoras SANDRA APARECIDA PENHA DE ARRUDA, SILVIA LETICIA CARNEIRO ABBEGG, KATIANA SIGNOR PINTO RIBEIRO, JANINE DAIANE POOTER e ANGELA ALVES DA SILVA ajuizaram
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, MT, visando
à
declaração de invalidade do enquadramento das servidoras como técnicas administrativas e consequente enquadramento ao cargo de professoras de desenvolvimento infantil (ID. 201854340).

Conforme narrado na petição inicial, em breve síntese, as servidoras foram aprovadas em concurso público regido pelos editais de n.° 001/2011 e 001/2012, para os cargos de monitoras de Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI,
ao
qual era exigido como requisito de aprovação que os candidatos estivessem cursando
,
no mínimo
,
o 2o ano da graduação em pedagogia.

Após a extinção do referido cargo, as servidoras apelantes foram enquadradas
no
cargo de Técnico Administrativo Educacional, porém
afirmam que
tal ato afronta ao texto constitucional, por violar o princípio da isonomia, já que as funções exercidas pelas servidoras e o nível de instrução exigido equivale à atuação de professoras do desenvolvimento infantil.

Ao sentenciar o feito, o magistrado
a quo
concluiu pela impossibilidade reenquadramento das servidoras apelantes em cargo de nível superior, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos (ID. 155567413).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente,
a respeito do suscitado cerceamento de defesa, como preliminar, tal matéria confunde-se com o mérito recursal, motivo pelo qual estão sendo apreciados conjuntamente.

E, do exame da questão posta, infere-se que o mérito recursal cinge-se à possibilidade de enquadramento das servidoras em cargo de nível superior, diante da extinção do cargo anteriormente ocupado, o qual alegam que não é classificado como de nível técnico.

Com efeito, para que o servidor ocupante de cargo de nível médio de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível superior, faz-se necessária a submissão a novo concurso público, pois, conforme prevê o artigo 37, inciso II, da Constituição da República, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Igualmente, a Súmula Vinculante n.° 43, do Supremo Tribunal Federal enuncia que é inconstitucional a ascensão a cargo público sem a prévia aprovação em concurso destinado ao seu provimento. Veja-se:

“Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO –
PEDIDO PARA ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR AO CARGO QUE ANTERIORMENTE EXERCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento do autor/apelante no cargo de Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social se deu com base nas atribuições anteriormente realizadas no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, nos termos da Lei Estadual n. 7.554/2001 c/c Lei n. 10.177/2014, e considerando o nível de escolaridade exigido em ambos os cargos, qual seja: o ensino fundamental completo.

É inadmissível, com a transposição da nomenclatura do cargo, enquadrar o servidor que exercia funções inerentes ao nível de escolaridade de ensino fundamental em outro cargo que exige ensino médio, sem concurso público (Súmula Vinculante 43/STF)”
.

(TJ-MT - AC: 00038435020158110006 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO.
AUTOR QUE INGRESSOU NO QUADRO DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL EM FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E PRETENDE SER RECLASSIFICADO PARA NÍVEL SUPERIOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, II, DA CF
. IMPEDIMENTO À TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS SEM CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA.

O servidor cujo ingresso no serviço público estadual se deu em função de nível médio não faz jus a reenquadramento para função de nível profissional, pelo fato de ter concluído curso universitário posteriormente à posse
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3a C.Cível - 0003862-13.2017.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Juiz Osvaldo Nallim Duarte - J. 23.06.2020)”.

(TJ-PR - APL: 00038621320178160179 PR 0003862-13.2017.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Juiz Osvaldo Nallim Duarte, Data de Julgamento: 23/06/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020). (Grifo nosso).

Na hipótese, da análise dos documentos que instruíram a petição inicial, observa-se que as servidoras apelantes ingressaram no serviço público no cargo de “
Monitor do CMEI
”, criado pela Lei Municipal n.° 310/2010, que exigia, como escolaridade mínima, que o servidor estivesse cursando a partir do segundo ano de licenciatura em Pedagogia de Educação Infantil.

Após a posse das servidoras apelantes, referido o cargo de “Monitor do CMEI”

foi extinto pela Lei Complementar Municipal n.° 26/2014, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Ipiranga do Norte, MT, sendo enquadrado como Técnico de Desenvolvimento Infantil, novamente exigindo que o servidor, no ato da posse, estivesse cursando a partir do 2° ano de Licenciatura em Pedagogia de Educação Infantil reconhecido pelo MEC. Confira-se:

Art. 8o
Do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil estrutura-se em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas:
I - Classe A - Estar cursando a partir do 2o ano de Licenciatura em Pedagogia de Educação Infantil reconhecido pelo MEC;
II - Classe B - Habilitação em Licenciatura Plena em Pedagogia de Educação Infantil reconhecido pelo MEC;
III - Classe C - Habilitação em Licenciatura Plena em Pedagogia de Educação Infantil reconhecido pelo MEC com curso de especialização lato sensu ou stricto sensu na área correlata à educação reconhecido pelo MEC.
Parágrafo único. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12 que constituem a linha vertical de progressão.

Tal cargo, contudo, também foi extinto a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n.° 47/2020, que enquadrou os servidores como técnicos administrativos educacionais, cujas atribuições compreendem as atividades inerentes às ações e serviços na educação básica, para as quais se requeriam nível médio de escolaridade. Veja-se:

“Art. 14.
A Carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de 5 (cinco) Grupos Ocupacionais, que formam o Quadro Permanente de cargos de provimento efetivo e Quadro Suplementar constituído pelos cargos em extinção, conforme Anexos I-C e XII da presente Lei.
I - Serviços de Apoio Educacional;

II - Serviços de Apoio Operacional Educacional;

III - Técnico Administrativo Educacional;

IV - Técnico de Nível Superior Educacional;

V - Docentes.

Art. 15.
As atribuições de cada um dos Grupos Ocupacionais do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação serão organizadas quanto à natureza das atribuições, áreas de conhecimento e qualificações básicas, assim descritas:
I - Serviços de Apoio Educacional: Composto de atribuições inerentes às atividades de nutrição escolar e de manutenção da infraestrutura e de inspeção escolar, considerados cargos de reduzida complexidade, em nível de apoio às ações desenvolvidas nas diversas áreas da Educação Básica, na sua dimensão operativa, estando condicionado ao grau de escolaridade correspondente, no mínimo, com formação no Ensino Fundamental;
II - Serviços de Apoio Operacional Educacional: Compreende as atividades na esfera operacional da Educação Básica, exigindo, no mínimo, a formação em Ensino Fundamental;
III - Técnico Administrativo Educacional: compreende as atividades inerentes às ações e serviços da Educação Básica, nas suas dimensões que requeiram escolaridade de ensino médio, para exercer atividades nas categorias funcionais correspondentes as áreas de administração escolar;
IV - Técnico de Nível Superior Educacional: Compreende as atribuições que requeiram grau de escolaridade superior e exigem pleno conhecimento das técnicas da especialidade profissional. As atribuições, de significativa abrangência, são desempenhadas com grande grau de autonomia. O nível das atribuições, de abrangência ampla e diversificada, exige profundos conhecimentos teóricos, práticos e tecnológicos do campo profissional. A autonomia no desempenho das atribuições só é limitada pela potencialidade profissional do ocupante, pelas diretrizes de políticas da instituição e pelas normas da classe regulamentadora que pertence;
V - Docentes: Compreende as atividades inerentes a esfera de promoção educacional, relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão.
§ 1o O exercício das funções de direção, assessoramento, coordenação e assistência na área Educacional do Município devem ser designadas preferencialmente ao grupo de docente.
§ 2o São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.

Nesse contexto, registra-se que, a despeito da alegação da parte apelante no sentido de que se faz necessária a realização de perícia técnica para averiguar a equivalência do concurso para o cargo de Monitor de CMEI com o de Professor, tal providência se mostra desnecessária, porquanto a exigência do nível de formação para cada cargo encontra-se prevista na legislação municipal, tratando-se, pois, de matéria eminentemente de direito.

À vista disso, pertinente ressaltar que o fato de a norma de regência estabelecer como requisito inicial a comprovação de que o servidor estivesse cursando licenciatura em Pedagogia, a exigência de formação corresponde ao nível médio/técnico, isto é, aquela devidamente concluída naquele ato. Tanto que a habilitação em licenciatura plena constituía requisito para a progressão dos servidores para a classe B da carreira.

Outrossim, as atribuições do cargo de monitor, consoante disposto no anexo da Lei Municipal n.° 310/2010, não incluem a docência, mas, tão somente, serviços auxiliares, compatíveis com o nível médio de instrução. Observe-se:

“ATRIBUIÇÕES

Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes diversas; acompanhar crianças em passeios, visitas e festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; servir refeições e auxiliar

crianças menores a

se

alimentarem; auxiliar a

criança a

desenvolver a

coordenação motora;

observar

a

saúde

e

o

bem

estar

das

crianças,

levando-as

quando

necessário, para atendimento médico e ambulatorial; ministrar medicamentos conforme prescrição médica; prestar primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; orientar os pais quanto à higiene infantil, comunicando-lhe os

acontecimentos do

dia; levar ao

conhecimento do

chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos

cuidados de

seu

substituto ou

responsáveis, quando afastar-se,

ou

ao

final

do

período

de

atendimento;

apurar

a

freqüência

diária

e

mensal

dos menores; auxiliar na entrada e saída dos alunos do CMEI, zelando assim pela sua segurança; executar tarefas afins; outras atribuições contidas em manuais de trabalho fixadas por Decreto”.

Dessa maneira, a despeito de terem apresentado diplomas de graduação, a sua busca por aperfeiçoamento profissional, embora imprescindível para a consecução do princípio constitucional da eficiência, que rege a Administração Pública, e, inclusive, admitida para fins de progressão funcional, não pode ser utilizada como subterfúgio para a investidura em cargo diverso daquele para o qual prestaram concurso.

Ademais, não se mostra necessária a produção de prova testemunhal, uma vez que não há como reconhecer o alegado desvio de função, porquanto, estar-se-ia, por via transversa, concedendo aumento salarial ao servidor público, sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme enuncia a Súmula Vinculante n.° 37, do STF,
in verbis
:

“Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Desse modo, diante da vedação constitucional de ascensão funcional de cargo de nível médio para cargo de nível superior, sem a prévia aprovação em concurso público, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024